Tribunal: TJDFT
Processo: 0712183-37.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712183-37.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CLEIDILENE MARTINS DA COSTA, LAURITO MARTINS DA COSTA, IRENE MARTINS DA COSTA, NERO MARTINS DA COSTA, EVA MARTINS DE MELO, CONCEICAO MARTINS DA COSTA Decisão 1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra a sentença da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, em ação de inventário dos bens deixados por Marolina Gomes da Costa sob o arrolamento sumário, homologou o esboço de partilha e intimou a Fazenda Pública para promover o lançamento do ITCMD e demais tributos incidentes. Sem custas e sem honorários (ID no 33606604). 2. Nas razões de ID no 33606608, o apelante requer, preliminarmente, a suspensão do processo por força do REsp no 1.895.486 do STJ. No mérito, defende a prova de pagamento do ITCMD e de eventuais outros débitos tributários do espólio como condição para que sejam expedidos os documentos necessários à finalização do inventário. 3. O art. 1.037 do CPC dispõe que o Relator, nos Tribunais Superiores, caso constate a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, poderá suspender o processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a matéria e tramitem em território nacional. 4. O STJ afetou os Recursos Especiais no 1.896.526/DF e no 1.895.486/DF sob a sistemática dos repetitivos, registrados no Tema 1074 que trata da “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015.”. 5. A Primeira Seção, por unanimidade, nos termos do voto da Exma. Sra. Ministra Relatora, Regina Helena Costa, determinou a suspensão da tramitação, em todo o território nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (CPC, art. 1.037, II). 6. A suspensão de todos os processos individuais e coletivos em que se discuta a referida matéria, até que ocorra a deliberação pelo Plenário do STJ, é medida que se impõe. Dispositivo 7. Determino a suspensão deste recurso até que ocorra a deliberação pelo Plenário do STJ quanto à matéria afetada ao Tema 1074 - REsp 1.896.526/DF (CPC, arts. 982, inciso I c/c 313, inciso IV). 8. Aguarde-se na Secretaria. 9. Oportunamente, retornem-me os autos. 10. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 21 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO